Tribunal: STF
Processo: ARE 1555124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.



    LEGITIMIDADE PASSIVA. Art. 13 da Lei Municipal 3.709/95, de Itu, que impõe “à(s) empresa(s) concessionária(s)” do serviço de transporte coletivo de passageiros a obrigatoriedade de “fornecer passes gratuitos”. Legitimidade passiva caracterizada.



    TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. GRATUIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. Pretensão de fornecimento de “passes gratuitos ilimitados” a pessoa com neoplasia maligna. Inadmissibilidade. Transporte coletivo de passageiros que é serviço público de interesse local. Competência dos municípios para definir as regras de isenção de tarifas (art. 30, I e V, da Constituição Federal). Lei Municipal 779/06 declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, pelo c. Órgão Especial, na ADI nº 9042012-32.2007.8.26.0000 (148.342-0/0-00). Restabelecimento da redação anterior do art. 13 da Lei Municipal 3.709/95, dada pela Lei 311/02, que prevê gratuidade apenas para idosos, deficientes físicos e mentais e acompanhantes, e gestantes. Normas de isenção que devem ser interpretadas restritivamente. Impossibilidade de equiparação de neoplasia maligna a deficiência física, por falta de previsão legal. Não cabe à concessionária conceder isenção não prevista em lei. É do Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa sobre organização e execução de serviços públicos no município, que interfiram na gestão administrativa (princípio da reserva de administração). Necessidade, ainda, de previsão da fonte de custeio. Pedido improcedente.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LXXIV; 23, inciso II; 24, inciso XVI; 196; 203, incisos IV e V e 244, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Atualmente, a lei prevê a gratuidade apenas para idosos, deficientes físicos e mentais e acompanhantes, e gestantes.



    Não há previsão de isenção para pessoas com neoplasia maligna.



    A despeito da lastimável situação vivenciada pela autora, a isenção não pode ser concedida irrestritamente, sob pena de prejuízo ao interesse público e de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



    A regra é a cobrança de tarifa; a gratuidade, a exceção.



    As normas de isenção devem ser interpretadas restritivamente. Logo, não há se falar em equiparação de neoplasia maligna a deficiência física, por falta de previsão legal.



    Não cabe à concessionária conceder isenção não prevista em lei.



    É do Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa sobre a organização e execução de serviços públicos no município, que interfiram na gestão administrativa (princípio da reserva de administração). Necessária, ademais, a previsão da fonte de custeio.



    Não há prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente